Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-05.2024.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003899-05.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (APELANTE), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (ASSISTENTE), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (ASSISTENTE), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.o 10.826/2003)
. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO. CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, c/c Decreto n.o 10.030/2019, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e interdição temporária). Pedido de absolvição com base no art. 386, IV e VII, do CPP, sob alegação de fragilidade probatória quanto à autoria e desconhecimento da arma no veículo; tese ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria do crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003; (ii) estabelecer se a coautoria na modalidade de porte compartilhado se configura pelas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo para sustentar condenação, conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1.863.836/RS; HC 404.507/PE) e Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.

O crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o portar/transportar arma de fogo sem autorização, prescindindo de resultado naturalístico.

5.

Admite-se coautoria pelo porte compartilhado quando evidenciadas unidade de desígnios e disponibilidade do armamento a mais de um agente, segundo a jurisprudência do STJ (HC 198.186/RJ; HC 352.523/SC; HC 158.931/RJ) e de tribunais estaduais (TJMT, TJMG, TJPR).

6.

A materialidade resta comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de eficiência de arma e munição, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial.

7.

A autoria resulta dos relatos convergentes dos policiais que presenciaram o passageiro dispensar a arma do interior do veículo e do testemunho judicial de passageiro que afirmou ter recebido ordem do condutor para descartá-la ao avistar a guarnição, revelando ciência e dolo do agente.

8.

A versão isolada de terceiro que se diz proprietário da arma não harmoniza com o conjunto probatório e não elide a responsabilidade penal de quem transportava o artefato e determinou o descarte durante a abordagem.

9.

A conduta de transportar a arma em veículo sob sua condução, com pleno conhecimento e disponibilidade, é suficiente para a tipicidade pelo verbo-núcleo “transportar”, mesmo que outro tenha arremessado o artefato, caracterizando o porte compartilhado.

10.

Mantém-se o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, à luz do art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Depoimentos de policiais militares coerentes com as demais provas, colhidos sob contraditório, são suficientes para embasar condenação penal. 2. Configura-se porte compartilhado quando a arma localizada em veículo está disponível e é conhecida pelos ocupantes, permitindo a coautoria no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003. 3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o portar/transportar sem autorização. 4. A ordem do condutor para que o passageiro descarte a arma durante abordagem policial evidencia dolo e afasta a absolvição por insuficiência de provas”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 10.826/2003, art. 14,
caput
; Decreto n.o 10.030/2019; CPP, arts. 155 e 386, IV e VII; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma, j. 17.12.2013, DJe 05.02.2014; HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.a Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018;HC 158.931/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a Turma, j. 28.08.2012, DJe 05.09.2012; AgRg no REsp 1.863.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.a Turma, j. 06.10.2020, DJe 14.10.2020; HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08; N.U. 0002450-90.2015.8.11.0006 (APL 98273/2016), Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1.a Câmara Criminal, j. 14.02.2017, pub. 17.02.2017; TJ-MG, Apelação Criminal 0049202-90.2022.8.13.0145, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8.a Câmara Criminal, j. 23.11.2023, pub. 24.11.2023; TJ-PR, APL 0001794-21.2018.8.16.0126, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2.a Câmara Criminal, j. 03.04.2023, pub. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal no 1003899-05.2024.8.11.0086, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária
e
interdição temporária de direitos,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à conta da prática do crime previsto no
art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 289635852, a defesa pleiteia a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos IV e/ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a
fragilidade do conjunto probatório
quanto à autoria delitiva. Nesse desiderato, alega que não restou demonstrado que o recorrente tinha ciência da presença da arma de fogo no interior de seu veículo, salientando que um dos abordados assumiu a propriedade do artefato e não haveria provas suficientes para caracterizar o porte compartilhado.

Em contrarrazões vistas no
ID 293787365, o Ministério Público Estadual
rebate a tese defensiva e requer o
desprovimento

do apelo
, entendimento também externado no parecer constante do ID 301446371, exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por
parte legítima
, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para a consecução dos fins pretendidos. Por essa razão,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se do inquérito policial que, em
16 de julho de 2020
, por volta das 21h, na Rodovia MT-235, nas proximidades da praça do antigo pedágio, no município de Nova Mutum/MT,
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
, de forma deliberada e ciente da ilicitude de sua conduta, portava, transportava e ocultava uma pistola calibre 9 mm, marca Luger M90, número de série R70813, acompanhada de um carregador contendo doze munições intactas do mesmo calibre, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia acerca de duas caminhonetes – uma Toyota Hilux e uma Chevrolet S10 – que estariam participando de uma competição automobilística ilícita (popularmente conhecida como “racha”) nas imediações do referido pedágio, o que motivou o deslocamento da guarnição até o local informado.

Na ocasião, os veículos foram devidamente localizados. Verificou-se que a Chevrolet S10, de placas QCF6G38, era conduzida pelo ora acusado, tendo como passageiro
Gabriel Henrique Karnoski
. Durante a abordagem policial, narra-se que, a pedido do apelante,
Gabriel Henrique
lançou a arma de fogo acima descrita ao acostamento da rodovia, na tentativa de ocultar o artefato. Contudo, os policiais lograram êxito em apreendê-lo.

Diante desse contexto,
CARLOS DANIEL
foi preso em flagrante. Registre-se, ainda, que o Auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munições e o Laudo Pericial no 520.2.03.2020.010482-01 integram os autos (Denúncia, ID 278271880).

Em razão dos fatos,
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
foi denunciado e condenado como incurso nas penas do
art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003
, nos termos já relatados. Inconformado, interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a reforma da decisão monocrática.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese de absolvição.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Não obstante os argumentos expendidos pela ilustre Defesa técnica no sentido de que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
entendo que a razão não lhe assiste.

É pacífico no ordenamento jurídico pátrio que
o delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento admite coautoria
, desde que evidenciada a
unidade de desígnios
entre aquele que efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos na prática ilícita, bem como se demonstrada a
disponibilidade do instrumento bélico a todos eles
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta típica que abrange todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida de sua respectiva culpabilidade, ou seja:
“ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal”.
(STJ - HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014) – Destaquei.

Quanto à configuração da
unidade de desígnios
, entendo que, via de regra, essa será aferida a partir das
circunstâncias fáticas da prisão e das peculiaridades do caso concreto
, sendo inviável a reconstituição visual ou material de elementos pertencentes ao campo puramente epistêmico e intelectual do autor.

Por essa razão, admite-se que o julgador, em determinadas hipóteses, se valha de
elementos já comprovados nos autos
, utilizando-se de
raciocínio dedutivo
para concluir pela presença (ou ausência) de elementos subjetivos do crime, como o
dolo
e o
liame volitivo
, ou, por exemplo, a
ciência prévia da origem ilícita de um bem
ou a
intenção durante a prática delitiva
.

Sobre o tema, leciona
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Destaquei.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende ser legítima a condenação por
porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada
, quando fundamentada nas circunstâncias do caso concreto:

“(...).
4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente
. (...)”.
(STJ – HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) – Destaquei.

“(...). 1. Conforme consignou o Tribunal de origem,
as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado
.
Assim,

presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito
, descabe falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 158.931/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) – Destaquei.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
restou
devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 278271414, p. 1), do auto de eficiência de arma e munição (ID 278271414, p. 89), do boletim de ocorrência no. 2020.166614 (ID 278271414, p. 91-97), do auto de apreensão (ID 278271414, p. 107), do Laudo Pericial no. 520.2.03.2020.010482-01 (ID 278271432)
, não havendo, inclusive, insurgência defensiva quanto a esse aspecto.

No tocante à
autoria delitiva
, objeto da irresignação recursal, verifica-se que a alegação de ausência de conhecimento da existência da arma de fogo no interior do veículo não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência (
Daison Dieglis Ribolli, Rodrigo Brito Godoi, Ivan Araújo Perpétuo, Wagner Costa
e
Silva e Marcos Ferreira Batista Gomes
) mostram-se
harmônicos e coerentes
, constituindo
elementos probatórios idôneos
e aptos a sustentar o édito condenatório.

Nesse diapasão, impende destacar o depoimento do policial militar
Wagner Costa Silva
, que narrou com riqueza de detalhes que durante o plantão recebeu informações via 190 de que duas caminhonetes de cor escura estariam realizando “racha” na rodovia MT-235, no sentido de Ranchão para Nova Mutum. Relatou que foram destacadas duas equipes para a abordagem, escolhendo um ponto iluminado e próximo à cidade.

Quando os veículos se aproximaram, foi acionado o giroflex e realizada a verbalização.
Do primeiro veículo, uma S10, desceram dois indivíduos; o passageiro colocou a mão na cintura e dispensou uma arma de fogo, sendo contida a situação. Esclareceu que a pistola apreendida foi dispensada do interior da S10, sendo que inicialmente nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade, apenas negando. Questionado, afirmou que
CARLOS DANIEL
era o motorista do veículo S10
e que não esboçou reação de fala durante a abordagem, apenas o passageiro realizou o movimento de dispensar a arma. [Relatório de Mídias, ID 278272001].

Corroborando tal narrativa, o policial militar
Ivan Araújo Perpétuo
narrou que estava de serviço quando recebeu, via Copom, informação de que duas caminhonetes estariam disputando “racha” em alta velocidade na MT-235. Relatou que a guarnição se posicionou próximo ao antigo pedágio, onde havia quebra-molas, local em que os veículos precisariam reduzir a velocidade. Informou que avistaram as caminhonetes, ambas pretas, e realizaram a abordagem. [Relatório de Mídias, ID 278272001].

Continuou seus relatos aduzindo que,
no primeiro automóvel, uma S10, estavam
CARLOS DANIEL
e
Gabriel
; este último desceu do veículo portando uma arma, a qual dispensou às margens da rodovia, fato visualizado pela equipe, que imediatamente determinou que se deitassem no chão e deu voz de prisão
. Esclareceu que foi realizado teste do etilômetro em CARLOS DANIEL, que aceitou, enquanto o outro condutor recusou-se a fazê-lo. [Relatório de Mídias, ID 278272001].

Outrossim, o policial militar
Daison Dieglis Ribolli
narrou que, à época, era lotado na Força Tática e que recebeu informação de que um caminhoneiro teria sido fechado por caminhonetes na MT-235, sentido Ranchão/Nova Mutum, ocasião em que um dos ocupantes teria apontado uma arma de fogo para ele. Relatou que a equipe se deslocou até o antigo pedágio de Nova Mutum, onde conseguiu visualizar os veículos e realizar a abordagem. Disse que,
quando os indivíduos desceram, um deles estava com uma arma na mão, vindo a lançá-la para a margem da rodovia, sendo posteriormente localizada
. [Relatório de Mídias, ID 278272001].

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Aliás, o elemento probatório que afasta qualquer dúvida quanto à ciência e à voluntariedade do apelante na posse do armamento reside no depoimento da testemunha
Gabriel Henrique Karnoski Lúcio
, que afirmou categoricamente, em juízo, que esteve durante o dia na fazenda de
Luiz Eduardo
, em companhia dele e de
André
, onde ingeriram cerveja, tendo posteriormente chegado
CARLOS DANIEL
em sua caminhonete S10. Relatou que, ao anoitecer, decidiram retornar para a cidade, sendo que ele seguiu na S10 com
CARLOS DANIEL
, enquanto
André
e
Luiz Eduardo
foram na Hilux.

O ponto crucial do depoimento de
Gabriel Henrique
reside na afirmação de que não sabia da existência de arma de fogo dentro da caminhonete e que
só tomou conhecimento quando, ao serem abordados pela polícia próximo ao pedágio antigo,
CARLOS DANIEL
lhe disse que havia uma arma no assoalho do veículo, pedindo-lhe que a dispensasse. Contou que, assustado, abriu a porta e lançou a arma antes mesmo de descer, sem observar de que tipo era. Negou ter colocado a arma na cintura, frisando que apenas a recolheu do chão e a jogou para fora, agindo por orientação de
CARLOS DANIEL
.

Tal declaração é de suma importância para o deslinde da controvérsia, pois demonstra, de forma inequívoca, que
o apelante tinha pleno conhecimento da existência da arma de fogo em seu veículo, tanto que ordenou ao passageiro que a dispensasse quando da aproximação da guarnição policial
, conduta que evidencia o dolo direto na prática delitiva.

Ademais,
Gabriel Henrique
ressaltou que, desde a saída da fazenda até a abordagem, não viu ninguém colocar a arma no veículo, não sabendo como ela foi parar ali. Afirmou também que não percebeu qualquer movimentação de
Luiz Eduardo
ou
André
dentro da S10 durante o trajeto, salvo eventuais passagens rápidas quando o veículo estava parado. Reiterou que só teve contato com a arma no momento da abordagem policial. [Relatório de Mídias, ID 278272001].

Referidas declarações encontram-se corroboradas pelos demais elementos dos autos, especialmente pela conduta do apelante durante a abordagem e pela ausência de qualquer comprovação de que os demais ocupantes dos veículos (
André Patrocínio
e
Luiz Eduardo Ferst
) tivessem tido acesso ao interior da caminhonete S10 antes ou durante os fatos.

Convém consignar que, embora o informante
André Patrocínio Pereira
tenha assumido isoladamente a propriedade da arma, afirmando que estava em uma fazenda juntamente com
Luiz Eduardo
e, posteriormente, encontraram-se com
CARLOS DANIEL
e
Gabriel
, e que, em determinado momento, trocou de veículo, saindo da caminhonete de
CARLOS DANIEL
para a de
Luiz Eduardo
, ocasião em que acabou esquecendo uma arma de fogo no veículo de
CARLOS DANIEL
, deixando-a no assoalho, próximo ao banco da frente, sem que os demais percebessem, sua versão mostra-se totalmente dissociada das demais provas coligidas.

Isso porque tal narrativa não se coaduna com o depoimento de
Gabriel Henrique Cardoso
, que afirmou categoricamente que não percebeu qualquer movimentação de
Luiz Eduardo
ou
André
dentro da S10 durante o trajeto, salvo eventuais passagens rápidas quando o veículo estava parado, e que quando os policiais deram sinal de parada,
CARLOS DANIEL
mandou que ele dispensasse a arma de fogo, indicando o local onde ela estava no interior do veículo.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante revela-se mera estratégia defensiva, isolada e desprovida de qualquer sustentação fática, não se prestando a infirmar o robusto conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, sua responsabilidade penal.

Outrossim, ainda que se considerasse a versão de que a arma teria sido adquirida pelo corréu
André Patrocínio Pereira
,
a conduta do apelante em transportá-la em seu veículo e ordenar que fosse dispensada diante da iminência de abordagem, revela inequívoca composse do armamento
, sendo absolutamente suficiente para caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo verbo-núcleo “transportar”.

Cumpre destacar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de resultado naturalístico, bastando, para sua configuração, que o agente pratique qualquer das condutas descritas no tipo penal sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em tela, restou sobejamente demonstrado que o apelante, na condição de condutor do veículo onde se encontrava a arma de fogo, tinha pleno conhecimento de sua existência, tanto que ordenou ao passageiro que a dispensasse quando da aproximação da guarnição policial, conduta que evidencia o dolo direto na prática delitiva.

Destarte, as circunstâncias fáticas delimitadas não deixam dúvidas de que a
arma de uso era de porte compartilhado pelos ocupantes da caminhonete S10
– o ora recorrente e o corréu Gabriel Henrique –
, particularidade a qual
impede a absolvição
, por insuficiência probatória, nos termos da jurisprudência firmada pelo este eg. Sodalício por outros tribunais pátrios,
in verbis
:

“(...)
Não há falar em absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tampouco em desclassificação para o delito de posse, se o artefato foi apreendido no interior de veículo, em plena via pública, ficando comprovado pleno acesso e disponibilidade sobre ela a todos os ocupantes do automóvel, configurando, com isso, o porte compartilhado, admitindo-se, por esta razão e excepcionalmente, o reconhecimento da coautoria delitiva (...)
”.
(
TJ-MT
– N.U.: 00024509020158110006 APL: 98273/2016, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 17/02/2017) – Destaquei.

“(...)
Sabida a possibilidade de existência do concurso de pessoas no crime de porte ilegal de arma de fogo, na hipótese de porte compartilhado do artefato, que se dá quando os autores têm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para usá-la. Comprovada a comunhão de desígnios quanto ao porte da arma de fogo, impõe-se a manutenção da condenação dos réus (...)”
.
(
TJ-MG
- Apelação Criminal: 0049202-90.2022.8.13.0145, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
Comprovada a disponibilidade da arma de fogo para uso de qualquer um dos envolvidos, o fato de ter sido o motorista a arremessar aquela pela janela do carona não exime o correu que se encontrava exatamente no banco do carona da prática do porte compartilhado
. (...)”
(
TJ-PR
- APL: 00017942120188160126 Palotina 0001794-21.2018.8.16.0126 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023) – Destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável,
a materialidade e a autoria do apelante
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
na
Ação Penal n.o 1003899-05.2024.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025